Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A celebração de acordo extrajudicial antes de efetivada a citação do requerido enseja a extinção do processo, em razão da perda superveniente do interesse de agir. e não a sua suspensão.

2. Mostra-se incabível a suspensão do processo antes da citação.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.